Tribunal: TJDFT
Processo: 0702636-52.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702636-52.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANA TEREZA DO NASCIMENTO COIMBRA ALVERCA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão proferida no cumprimento de sentença que aplicou multa pela demora da Administração Pública em prestar esclarecimento sobre suposto equívoco nos cálculos da aposentadoria da parte contrária. Alega o agravante ausência de prejuízo à agravada, na medida em que a aposentadoria foi reajustada e a própria parte afirma que está recebendo valor maior. Acrescenta que a agravada não esclarece a metodologia correta e nem diz quais os valores entende lhe seriam devidos. Assevera a inexigibilidade do título judicial exequendo diante de posterior decisão do Conselho Especial do TJDFT que estabeleceu ser constitucional o art. 48, caput, da Lei Complementar Distrital n. 769/2008. Informa, ainda, se a parte entende que o valor é maior que o devido, deveria ajuizar ação de consignação em pagamento e não ser beneficiária com os valores fixados a título de astreintes. Reforça que está se mobilizando para cumprir todas as determinações judiciais, sendo necessário concessão de maior prazo. Pugna pela concessão de efeito suspensivo. É o relato do necessário. DECIDO. O artigo 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais estabelece que o agravo de instrumento é cabível contra decisão “não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença". Portanto, conheço do presente agravo. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão, contudo, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Compulsando os autos originários, verifico que o Distrito Federal foi condenado a "aplicar o divisor correspondente ao tempo necessário para aposentadoria integral de professora, isto é, 25 anos ou 9.125 dias e, consequentemente, que o Distrito Federal regularize os proventos da parte autora e efetue o pagamento da diferença de proventos entre o valor pago e o devido, equivalente a R$ 18.417,09" (ID 175967739). Iniciado o cumprimento de sentença, constata-se que o executado se manifestou informando o cumprimento da obrigação de fazer (ID 196943315 a ID 197273400). Assim, em princípio, a ordem judicial restou cumprida. Ocorre que a exequente peticionou nos autos afirmando que o Distrito Federal alterou os proventos da autora para um valor maior que o cobrado em sua petição inicial e solicitou que o ente público justifique a diferença entre os valores (ID 200137924). Diante disso, o Juiz de Direito solicitou esclarecimento acerca do cumprimento da obrigação de fazer e ante a demora, fixou multa pelo descumprimento da obrigação de fazer (ID 212182619). Dessa forma, em uma cognição sumária, não vislumbro o descumprimento do contido no título judicial. O acórdão determinou o reajuste da aposentadoria para 25 anos ou 9.125 dias, o que foi realizado pelo Distrito Federal, conforme informado nos autos. Ademais, foram apresentados vários documentos para análise da exequente, que tão somente informou que a alteração foi maior que a requerida, mas em nenhum momento apontou qual o erro de cálculo da Administração Pública. Assim, até prova em contrário, os proventos da agravada foram alterados de forma correta, motivo pelo qual entendo presente a probabilidade do direito do Ente Distrital. Por sua vez, o perigo de dano reside na possibilidade de execução da multa fixada e consequente levantamento da quantia pela parte da exequente. Ante o exposto suspendo o cumprimento da decisão que aplicou multa por descumprimento da obrigação de fazer até o julgamento do presente agravo. Intimem-se. À agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se a presente decisão à origem, dispensadas as informações. Após, voltem os autos conclusos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito